Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-98.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DECISÃO CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

- No REsp 1.686.659 fixou-se a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- O entendimento do decisum recorrido não afronta o r. acórdão do STJ, uma

Ementa:
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DECISÃO CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

- No REsp 1.686.659 fixou-se a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- O entendimento do decisum recorrido não afronta o r. acórdão do STJ, uma vez que entende ser admissível o protesto da CDA, embora necessária a análise de sua pertinência casual para a satisfação do discutido crédito tributário.

Não se trata de caso a atrair possível retratação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008585-98.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1008585-98.2018.8.26.0032
Procedência:
Araçatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.925)
Apelante:
Figueira e Indústria e Comércio S/A
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO.
DECISÃO CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.

-
No REsp 1.686.659 fixou-se a seguinte tese:
“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar
o protesto da CDA, documento de dívida, na forma
do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012”.
-
O entendimento do decisum recorrido não
afronta o r. acórdão do STJ, uma vez que entende
ser
admissível
o
protesto
da
CDA,
embora
necessária a análise de sua pertinência casual para
a satisfação do discutido crédito tributário.
Não se trata de caso a atrair possível
retratação.
RELATÓRIO:
1.
Figueira
Indústria
e
Comércio
S/A
ajuizou
a

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
3
presente demanda contra a Fazenda do Estado de São
Paulo com o principal escopo de extinguir débito tributário
relativo a Icms mediante compensação com precatório de
natureza alimentar, do qual a autora é cessionária.
2.
A r. sentença de origem julgou parcialmente
procedente os pedidos para determinar a adequação dos
juros cobrados ao limite da taxa Selic. Reconhecendo a
mínima a sucumbência da requerida, condenou a autora
no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de advogado, assinados estes, com amparo na
norma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, em
R$10.000,00(e-págs. 269-84).
Do decidido apelou a demandante, sustentando,
em resumo, a (i) nulidade do título executivo por adotar
taxa de juros com base na Lei estadual n. 13.918/2009,
(ii) a possibilidade de compensação do débito com crédito
de precatório de natureza alimentar, e (iii) arbitrariedade
no protesto da Certidão de Dívida Ativa. Ressaltou, ainda,
as
alterações
promovidas
no
art.
101
e
101
da
Constituição Federal pelas Emendas constitucionais ns.
94/2016 (de 15-12) e 99/2017 (de 14-12) para insistir na
juridicidade se sua pretensão (303-22).
3.
Acórdão proferido por esta Câmara deu parcial
provimento
à
apelação
da
requerente
apenas
para
cancelar os protestos das certidões de dívida ativa objeto
(e-págs. 421-34), decisum mantido no julgamento dos
embargos de declaração opostos pela autora (e-págs.
502-06).
4.
A Fazenda paulista interpôs recurso especial (e-
págs. 440-57), retornando os autos para reexame do

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
4
apelo sob a óptica do decidido no STJ no julgamento
do REsp 1.686.659 (e-pág. 645).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 9 de março de 2020 (e-
pág. 648).
VOTO:
5.
Ao julgar o REsp 1.686.659, sob o regime de
recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art.
1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação
dada pela Lei 12.767/2012”.
6.
O entendimento do decisum recorrido não afronta o
ven. acórdão do STJ, uma vez que não se julgou aqui ser
inadmissível o protesto da CDA, mas, isto sim, ser
necessária a análise de sua pertinência pontual para a
satisfação do discutido crédito tributário.
Ou seja, enquanto o STJ entendeu, em sua ven.
decisão,
que
esse
protesto
é
admissível,
nosso
julgado, sem refutar a admissibilidade, entendeu que o
protesto era não pertinente de modo casual.
7.
A Lei n. 12.767/2012 (de 27-12)
que
“dispõe sobre a extinção das concessões de
serviço público de energia elétrica e a prestação
temporária do serviço e sobre a intervenção para
adequação do serviço público de energia

adicionou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n.

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
5
9.492/1997 (de 10-9), prevendo incluir-se
“entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal,
dos
Municípios
e
das
respectivas
autarquias e fundações públicas”.
8.
Dispondo o art. 1o da Lei n. 9.492/1997 ser o
protesto
“ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação
originada em títulos e outros documentos de
dívida”,
não com isso, decerto e simpliciter, autoriza que todo
documento de dívida seja suscetível de protestar-se.
Ao revés, é lição de Hugo de BRITO MACHADO,
ser flagrante a ilegalidade do protesto de certidão de
dívida ativa (“Execução fiscal: Novos questionamentos”,
in VV.AA., sob a coordenação de IVES GANDRA da Silva
Martins, Execução fiscal. São Paulo: Centro de Extensão
Universitária: Revista dos Tribunais, 2007, p. 87).
Não diversamente, nessa mesma referida obra
coletiva, diz Sacha Calmon NAVARRO COÊLHO que
“A jurisprudência do STF é pacífica no sentido
de serem inválidas as constrições oblíquas ou
sanções
políticas,
que
buscam
coagir
o
contribuinte a pagar o débito tributário. (...)
(...)
Os protestos de CDAs e a inclusão do nome do
contribuinte com débito em aberto no Serasa
são ilegítimos, posto que tais instrumentos são
de uso exclusivo da iniciativa privada. O Poder
Público já possui vários privilégios e garantias

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
6
para a cobrança de seus créditos tributários.
Conceder-lhe o direito de utilizar cadastros
privados, como o Serasa, ou protestar em
cartório CDAs seria autorizar expressamente a
utilização das constrições oblíquas ou políticas,
em flagrante desrespeito à jurisprudência assentada do STF” (“A Execução Fiscal
Administrativa”, in Execução fiscal, p. 103-4).
9.
Ornando-se a certidão de dívida ativa, nos termos
da normativa de regência, de presunção de liquidez e
certeza (art. 204 do Código tributário nacional e art. 3o da
Lei n. 6.830/1980, de 22-9), não pareceria avistar-se
fundamento para a extração do protesto de um título que
não depende de aceitação do devedor, nem exige
interpelação para configurar a mora (cf., causa brevitatis,
neste Tribunal de Justiça: AC 726.735 -Des. BORELLI
THOMAZ).
10.
Moderno julgado desta Corte em acórdão da lavra
do Des. RODRIGUES DE AGUIAR (Ag 0272268-25, 15a
Câmara
de
Direito
Público)
invocou
precedentes
cônsonos do egrégio extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo (AC 1.320.557 -Des. SEBASTIÃO
THIAGO DE SIQUEIRA, Ag 1.230.908 -Des. TÉRSIO
NEGRATO e Ag 1.240.437 -Des. ARIOVALDO SANTINI
TEODORO), solidando-se na impertinência do protesto da
CDA.
Em sentido conforme, neste Tribunal de Justiça: Ag
990.10.182982 -Des. CARLOS GIARUSSO LOPES; AC
0021738-64 -Des. BEATRIZ BRAGA; AC 991.06.000285 -
Des. NOGUEIRA DIEFENTHÄLER; Ag 990.10.369261 -
Des.
SILVA
RUSSO;
Ag
0016707-63
-Des.
DÉCIO
NOTARANGELI; AC 833.771 -Des. GERALDO XAVIER;
AgR 990.10.120497 -Des. OSVALDO CAPRARO

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
7
Alista o Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, em seu voto
de relação para o Ag 0021738-64, outros julgados deste
Tribunal, opostos ao discutido protesto: AC 693.653 -Des.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI; Ag 0580717-93 -Des.
ANTONIO CARLOS VILLEN; Ag 990.10.283046 -Des.
JOSÉ GONÇALVES ROSTEY.
11.
Visita ao lugar eletrônico do STJ permite aferir a
constância de seus julgados no sentido de que o protesto
da certidão de dívida ativa é desnecessário (REsp
287.824 -Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 20-10-2005),
é inócuo (REsp 1.093.601 -Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
18-11-2008), porque
“Se a CDA tem presunção relativa de certeza e
liquidez, servindo inclusive como prova pré-
constituída, o inadimplemento é caracterizado
como elemento probante. Logo, falta interesse
ao Ente Público que justifique o protesto prévio
da CDA para satisfação do crédito tributário que
este título representa” (AgR no Ag 936.606 -STJ -
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 6-5-2008).
Com efeito, assentou-se, mais recentemente, na
Corte posterior:
“A CDA, além de já gozar da presunção de
certeza e liquidez, dispensa o protesto. Correto,
portanto, o entendimento da Corte de origem,
segundo a qual o Ente Público sequer teria
interesse para promover o citado protesto” (AgR
no Ag 1.172.684 -Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 5-8-2010).
Lê-se ainda em outro julgado daquela colenda
Corte:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem afirmado a ausência de interesse em

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
8
levar a protesto a Certidão da Dívida Ativa,
título que já goza de presunção de certeza e
liquidez e confere publicidade à inscrição do
débito na divida ativa” (AgR no Ag 1.316.190 -
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17-5-2011;
cf. também AgR no REsp 1.277.348 -Rel. Min.
CESAR ASFOR ROCHA, j. 5-6-2012).
12.
Dá-se, contudo, agora, que uma norma
se
julgou constitucional pelo colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, a que, na Lei n. 12.767/2012,
acrescentou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n.
apoia, no domínio da lei infraconstitucional,
o versado protesto.
Mas este é o ponto clave a considerar: ainda que
se reconheça a admissibilidade legal do protesto, há
necessidade de apreciar-lhe a pertinência no quadro da
norma posta pelo art. 805 do Código de processo civil de
2015 (“Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado”).
No caso dos autos, sendo de logo possível a
cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa, não
se avista a pertinência do protesto para a satisfação do
discutido crédito tributário.
13.
De mais a mais, não custa dizer, o Código
tributário nacional sequer prevê o protesto extrajudicial
como medida de suspensão ou interrupção do prazo
prescritivo, matéria esta sujeita, com efeito, à edição de
lei complementar (alínea b do inciso III do art. 146 da
Constituição federal e arts. 151 e 174 do Código tributário
nacional).

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
9
14.
Faltante
interesse
jurídico
legítimo
em
dada
atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre
o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se
destina o direito correspondente.
Com efeito, avista-se que o disputado protesto,
sem implicar acréscimo algum à exequibilidade do título,
acarreta muito provável prejuízo ao crédito do devedor,
desviando-se dos fins jurídico, econômico e social que
justifica a própria existência dessa prática tabelioa.
Poderá mesmo vislumbrar-se a exageração do
exercício do direito de protesto quando o titular desse
direito venha a exercitá-lo não para caracterizar a mora
temporal ou dar condições de executividade a um
documento, mas, isto sim, para desviar o protesto de seu
objetivo próprio e das razões mesmas que lhe podem
justificar a existência, de maneira tal que o prejuízo do
devedor e o comprometimento de seus direitos põem à
vista a desproporção entre a real utilidade do exercício do
direito de protesto e os detrimentos consequentes.
Desvela-se, neste quadro, a vulneração da regra
do art. 805 do Código de processo civil de 2015, pois
emerge o desequilíbrio entre o exercício do direito de
protesto
é válido em
e o sacrifício
objetivamente excessivo imposto ao devedor. Se havia

meios
flagrantemente
menos
onerosos
para
a
realização do direito, é desproporcional exercitá-lo de
maneira mais gravosa.
15.
Submeto
aqui
à
consideração
da
Câmara
a
proposta de restituição dos autos à Presidência da Seção
de Direito Público desta Corte, por não se tratar de caso

AC 1008585-98.2018.8.26.0032 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -JMS –Voto 55.925
10
atrativo de possível retratação.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator